Tribunal: TJDFT
Processo: 0714727-32.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. REJEIÇÃO. REVELIA CONFIGURADA. CONSUMO MUITO ACIMA DA MÉDIA. COBRANÇA DESPROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CONSUMO. REVISÃO DA COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte ré - CAESB – contra a sentença, proferida pelo Juízo do 1o JEC de Taguatinga, que julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexigibilidade do débito referente à fatura de água do mês 09/2020, no valor de R$ 1.059,27, e determinar que a requerida emita nova fatura de acordo com o valor da média mensal cobrada nos últimos doze meses anteriores ao impugnado.
2. A recorrente alega, preliminarmente, a incompetência dos juizados especiais para apreciar a causa em razão da necessidade de produção de prova pericial. No mérito, sustenta, em síntese, que a autora não trouxe aos autos elementos que justifiquem a redução da sua conta. Afirma, ainda, que é de responsabilidade dos usuários as manutenções das instalações hidráulicas internas e que os atos administrativos se presumem legítimos. Contrarrazões não apresentadas (ID 23843660)
3. Preliminar de Incompetência. A realização de perícia no equipamento medidor da autora mostra-se dispensável, uma vez que a requerida poderia ter anexado aos autos os elementos de que se valeu para medir o consumo de água referente ao mês de setembro de 2020. Ademais, conforme tela de ID 23843642, pág. 8, as cobranças realizadas a partir de outubro de 2020 retornaram próximas aos parâmetros habituais, o que revela ausência de qualquer problema no hidrômetro, de modo que a perícia ensejaria, apenas, a protelação do processo. Preliminar rejeitada.
4. Em que pese a apresentação intempestiva da contestação nos autos, é certo que a decretação da revelia não induz, necessariamente, à procedência do pedido, sendo relativa a presunção que decorre da confissão ficta. Ademais, não há óbices para a interposição de recurso por réu revel, visto que há possibilidade de intervenção no processo a qualquer tempo, recebendo-o no estado em que se encontra (art. 346, parágrafo único, do CPC).
5. A partir do conjunto probatório dos autos, é possível concluir que, no mês de setembro de 2020, a fatura de consumo de água da autora alcançou o valor de R$ 1.059,27 (ID 23843611). Assim, a cobrança efetuada pelo réu se mostra acima da média de consumo da autora, a qual informa o valor mensal de R$ 81,72 (ID’s 23843617 a 23843627). Nesse ponto, o réu não se desincumbiu de comprovar que houve o efetivo consumo pela autora ou eventual vazamento. A despeito de a fatura gozar de presunção relativa de veracidade, incumbe ao réu demonstrar o efetivo consumo pela autora quando se verifica o aumento excessivo e desproporcional em relação à média das faturas mensais (Case: CAESB versus DAVID DIEGO FERNANDES MAGALHAES; Acórdão 1219735, 07088094220198070020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, conclui-se pela ocorrência de defeito na prestação do serviço, que atrai a responsabilidade objetiva da ré, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC.
6. Na forma do citado dispositivo legal, o consumidor não responde por defeito na prestação do serviço, ressalvada a hipótese em que tenha agido com culpa. O acréscimo exagerado no valor da fatura, que significa o consumo de mais de três meses em um único mês, sem a constatação de vazamento na rede interna, justifica a alegação de defeito na prestação de serviço suscitada pelo consumidor, e respalda o juízo de experiência comum a fim de adequar a fatura em questão aos valores habitualmente cobrados (art. 6o. da Lei 9.099/1995).
7. Recurso da parte ré CONHECIDO. Preliminar rejeitada. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios à míngua de contrarrazões. Acórdão lavrado conforme o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.